Tribunal: STF
Processo: Rcl 49475
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pela Associação dos Adquirentes e Proprietários do Loteamento Sunset Garden (APJSG) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos Autos n° 1007901-43.2016.8.26.0292, que não conheceu do agravo interno interposto pela parte reclamante. O referido recurso foi manejado contra decisão do Presidente daquele Tribunal que não conheceu de agravo do art. 1.042 do CPC/15 interposto contra decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). Transcrevo trechos pertinentes da decisão:
    “O art. 253 do Regimento Interno deste Tribunal contempla a interposição de agravo regimental apenas contra decisão monocrática que possa causar prejuízo à parte, o que não é o caso dos autos. 
    No caso, negado seguimento ao reclamo, cabível o agravo interno do art. 1.021 do CPC, de competência da Câmara Especial de Presidentes, e não o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC, dirigido ao E. Supremo Tribunal Federal, como consignado na decisão ora atacada, que apenas reconheceu a ocorrência de obstáculo intransponível ao conhecimento do recurso. 
    Isso porque, a partir do momento em que foi manejado o recurso inadequado, precluiu o direito da parte de insurgir-se contra o exame de admissibilidade do recurso excepcional. 
    Diante do erro grosseiro, não se pode aplicar o princípio da fungibilidade, conforme entendimento pacificado pelas E. Cortes Superiores (nesse sentido, o AREsp 1430452/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in DJE de 06.03.2019 e ARE 1242656 ED/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, in DJE de 05.12.2019). 
    III. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo, interposto contra a decisão que não conheceu de agravo em recurso extraordinário.” 
    2. A parte reclamante alega violação à tese firmada no RE 695.911, paradigma do Tema 492 da repercussão geral. Sustenta que o acórdão do tribunal adotou entendimento que dá prevalência aos princípios da legalidade e da autonomia da vontade de se associar (art. 5°, II e XX, da CF) em detrimento do princípio geral da vedação ao enriquecimento sem causa e que, se o recurso extraordinário interposto contra essa decisão fosse processado, analisado e julgado, haveria um claro enquadramento do caso na decisão do Tema 492.
    3. Requer a “procedência da sua Reclamação Constitucional para ordenar, nos termos do artigo 161, que lhe seja remetido o Recurso Extraordinário de forma a adequar o processo ao seu entendimento no tema de repercussão número 492”. 
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    6.  O reclamante alega violação à decisão proferida no RE 695.911-RG (Rel. Min. Dias Tofolli), paradigma do Tema 492, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos:
    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que (i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”.
    7. O precedente citado como paradigma consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Nesta hipótese, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias.
    8. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido.”
    9. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. Esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.
    10. No caso em exame, interposto o agravo do art. 1042 pela parte reclamante, o Presidente da Seção de Direito Privado do TJ/SP não conheceu do apelo, porquanto interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. O subsequente agravo interno também não fora conhecido pelo colegiado do Tribunal. Nesse cenário, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, o que o STF compreendeu ser, para este fim, o julgamento do agravo interno em face da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto (art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC c/c art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Assim, inviável também o prosseguimento da presente reclamação pelo alegado descumprimento de tese firmada em repercussão geral. Na mesma linha, a decisão proferida na Rcl 43.505– AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citado o beneficiário do ato reclamado.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator